Tribunal: TJMT
Processo: 1009890-55.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009890-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO RODRIGUES - CPF: 439.653.186-91 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (AGRAVANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALE VERDE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 04.720.180/0001-37 (AGRAVADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), LUCIANI PRANTE CHIARELLO - CPF: 493.573.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE registrado(a) civilmente como RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MERA INSOLVÊNCIA E ENCERRAMENTO REGULAR DA EMPRESA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a inclusão dos sócios no polo passivo da execução de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, especialmente (i) a possibilidade de aplicação da teoria menor; (ii) a suficiência da insolvência e do encerramento das atividades empresariais; e (iii) a relevância da natureza alimentar do crédito para flexibilização dos requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, sendo cabível sua impugnação por agravo de instrumento, conforme art. 1.015 do CPC.

4. Inaplicável a teoria menor da desconsideração, por inexistir relação de consumo, incidindo a teoria maior prevista no art. 50 do CC, que exige prova de abuso da personalidade jurídica.

5. A mera insolvência da pessoa jurídica, a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades não configuram, por si sós, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

6. Não comprovado o encerramento irregular da empresa, havendo elementos que indicam dissolução regular, o que afasta a presunção de fraude ou abuso.

7. Inexistem provas de utilização da pessoa jurídica como instrumento para lesar credores ou de mistura patrimonial entre sócios e sociedade.

8. A natureza alimentar do crédito não autoriza a mitigação dos requisitos legais da desconsideração, os quais permanecem regidos pelo art. 50 do CC.

9. A ausência de manifestação de alguns sócios no incidente não implica presunção de veracidade das alegações, sendo indispensável a prova do abuso da personalidade jurídica.

10. É cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de improcedência do incidente, dada sua natureza de demanda incidental litigiosa.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A desconsideração da personalidade jurídica, regida pela teoria maior, exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se admitindo sua decretação com base apenas na insolvência ou encerramento das atividades empresariais. 2. A natureza alimentar do crédito não autoriza a flexibilização dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 3. A improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica enseja a condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §2º, 1.015 e 85, §2º; CC, art. 50; CDC, art. 28, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.072.206/SP, Corte Especial, j. 13.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.797.130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2021; TJMT, AI nº 1023630-51.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
VALDIR MIQUELIN
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002249-16.2003.8.11.0040 ajuizado em desfavor de
VALE VERDE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS E MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
e
REONILDO DANIEL PRANTE,
que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Em suas razões recursais (ID 351641379), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro de valoração da prova e aplicação incorreta do art. 50 do Código Civil. Alega que o encerramento irregular das atividades empresariais, sem a devida liquidação e baixa perante os órgãos competentes, deixando credores sem satisfação, configura, por si só, forte indício de desvio de finalidade. Argumenta que a empresa utilizou sua personalidade jurídica como escudo para se eximir de suas obrigações, especialmente quando se trata de crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios).

O Agravante afirma que: "A empresa VALE VERDE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS E MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA – ME encerrou suas atividades de forma irregular, tendo sido já baixada nos órgãos competentes, sem a devida liquidação e sem honrar seus compromissos, especialmente os honorários advocatícios sucumbenciais, que possuem natureza alimentar. Tal conduta configura o uso da pessoa jurídica para fins diversos daqueles para os quais foi constituída, em prejuízo de terceiros."

Para reforçar sua alegação, argumenta que a jurisprudência pátria, inclusive do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem se posicionado no sentido de que o encerramento irregular das atividades, aliado à ausência de bens, configura indício suficiente de abuso, justificando a desconsideração. Sustenta ainda que a confissão do sócio sobre a impossibilidade de pagamento, bem como a baixa da empresa, são elementos probatórios relevantes que foram ignorados pela decisão.

O Agravante defende também a aplicação do art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor, que trata da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, argumentando que
"nela, basta a demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou prejuízo ao credor para permitir a desconsideração, mesmo sem prova de abuso. Essa teoria é utilizada em contextos consumeristas ou de relações assimétricas, nas quais se busca equilibrar a relação entre as partes, a qual deve ser levada em consideração no caso em análise."

Ressalta ainda a natureza alimentar do crédito objeto da execução (honorários advocatícios sucumbenciais), conforme pacificado pela Súmula 419 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que
"a proteção do crédito alimentar justifica uma análise mais flexível dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quando há fortes indícios de abuso, como o encerramento irregular da empresa e a ausência de bens."

Por fim, apresenta pedido alternativo, requerendo que, caso seja mantida a decisão, que esta surta efeitos apenas quanto ao sócio Reonildo Daniel Prante, que foi o único a se insurgir contra o incidente, ocorrendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa quanto aos sócios Luciani Prante Chiarello e Renato David Prante (Espólio), que não se manifestaram no incidente.

Requereu, ao final: 1) a concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso; 2) a intimação dos Agravados para apresentarem contrarrazões; 3) o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, incluindo os sócios no polo passivo da execução; 4) subsidiariamente, o provimento do incidente quanto aos sócios Luciane Prante Chiarello e Renato David Prante (espólio).

Houve apreciação de pedido de tutela de urgência recursal, o qual restou indeferido, conforme decisão de ID 352123396, ao fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida excepcional pleiteada.

Em contrarrazões (ID 358271874), o Agravado REONILDO DANIEL PRANTE alegou, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que o cerne da controvérsia reside na tentativa do Agravante de responsabilizar os sócios da empresa executada com base, exclusivamente, na inexistência de bens penhoráveis e de um suposto encerramento irregular, o que seria manifestamente insuficiente.

Defende que não há nos autos qualquer indício de fraude, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou utilização abusiva da pessoa jurídica, sendo que a pretensão recursal se sustenta unicamente na frustração das diligências executivas, o que, por si só, não autorizaria a medida excepcional da desconsideração.

Quanto à aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o Agravado argumenta que tal construção não se aplica ao caso, pois "o crédito executado possui natureza estritamente civil, não decorrendo de relação de consumo ou trabalhista, o que afasta a incidência do art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor."

O Agravado sustenta ainda que a decisão agravada deve ser mantida quanto à condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de verdadeira demanda incidental, dotada de todos os elementos caracterizadores de uma relação processual autônoma, o que atrai a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Por fim, alega que os precedentes invocados pelo Agravante não guardam identidade fática com o caso concreto, pois "
no caso em exame, a pessoa jurídica não foi dissolvida de forma irregular, tampouco abandonada de fato. Ao contrário, houve regular baixa por liquidação voluntária, procedimento legítimo e juridicamente admitido, que, por si só, afasta qualquer presunção de irregularidade ou fraude."

Requer, ao final, o desprovimento integral do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica, bem como a manutenção da condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Conforme certidão de ID 359314386, decorreu o prazo legal sem que o Agravado VALE VERDE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA oferecesse contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
VALDIR MIQUELIN
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002249-16.2003.8.11.0040 ajuizado em desfavor de
VALE VERDE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS E MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
e
REONILDO DANIEL PRANTE,
que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

No que concerne à admissibilidade recursal, impõe-se reconhecer que a decisão impugnada ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, porquanto proferida no âmbito de incidente processual autônomo, sem resolução do mérito da demanda principal.

Com efeito, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, embora possua tramitação própria, insere-se no curso do processo e não põe termo à fase cognitiva ou executiva, razão pela qual a decisão que o resolve não se qualifica como sentença, mas como decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, §2º, do Código de Processo Civil.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a decisão que aprecia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é impugnável por meio de agravo de instrumento, justamente em razão de seus efeitos imediatos sobre a legitimidade passiva e sobre a esfera patrimonial dos sócios eventualmente atingidos.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART.
331
DO
CPC
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO. SENTENÇA . DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXTINÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADERECURSAL.DÚVIDA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO.NÃO CONFIGURADO.1. Ação indenizatóriaajuizadaem 28/11/1996, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 14/12/2022 e em 23/01/2023 e conclusos ao gabinete em 05/06/2023 .2. O propósito recursal é decidir (I) qual o recurso cabível em face de decisão que acolheu, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos contra sentença para substituí-la por decisão interlocutória e (II) se é possível exercer o juízo de retratação, previsto no art.
331
do
CPC
, no julgamento de embargos de declaração opostos contra sentença.3 . Nos termos do art.
331
do
CPC
/2015, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.4. Não caracterizaretrataçãoem relação à sentença contra a qual foram opostos embargos de declaração,notadamentese ela foi prolatada em sede de cumprimento de sentença .5. Os embargos de declaraçãosão um recurso previsto no
CPC
e, aindaque sejamacolhidos com efeitos infringentes, não se confundem com o juízo de retrataçãoprevisto no art.
331
do
CPC
.6 . Em regra, a decisão que julga os embargos de declaração mantém a natureza jurídica da decisão embargada, em razão do caráter integrativo dos aclaratórios .(...) (STJ -
REsp: 2075004 MG
2023/0173172-9, Relator.: Ministra Nome, Data de Julgamento: 24/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023) (grifo nosso)

Tal compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que admite o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre matérias suscetíveis de causar gravame imediato à parte, como ocorre nas hipóteses de redirecionamento da responsabilidade patrimonial.

Assim, tratando-se de decisão interlocutória proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
revela-se adequada a via do agravo de instrumento para a sua impugnação.

Admitido o recurso, passo a análise dos fatos dos autos originais.

Infere-se dos autos originários a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica por Valdir Miquelin em face de Vale Verde Comércio e Representações de Insumos e Máquinas Agrícolas Ltda. – ME e de seus sócios Luciani Prante Chiarello, Espólio de Renato David Prante e Reonildo Daniel Prante, no bojo de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais.

O exequente alega, em síntese, que esgotou todas as diligências voltadas à localização de bens da empresa executada para a satisfação de seu crédito, tendo restado infrutíferas todas as tentativas de constrição patrimonial. Sustenta, ainda, que a empresa deixou de funcionar e que seus sócios demonstram inequívoca intenção de frustrar a execução, o que configuraria abuso da personalidade jurídica.

Após diversas tentativas, os sócios foram regularmente citados, conforme certificado nos autos.

O executado Reonildo Daniel Prante apresentou manifestação (ID 181383750), na qual sustenta, em síntese: (a) a inaplicabilidade da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, por não se tratar de relação de consumo; (b) a ausência dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil; (c) que a mera insolvência ou o encerramento irregular da empresa não autorizam a desconsideração; (d) a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de improcedência; e (e) subsidiariamente, a ocorrência de excesso de execução no valor de R$ 4.300,67.

O exequente apresentou manifestação (ID 190375175), reiterando os argumentos iniciais e sustentando que a empresa executada encerrou suas atividades sem a satisfação do débito, não possuindo bens ou ativos financeiros penhoráveis.

Posteriormente, o executado Reonildo Daniel Prante apresentou nova manifestação (ID 214828124), informando que o incidente já se encontrava regularmente instaurado, com a devida citação dos sócios e apresentação de defesa, requerendo, ao final, o julgamento antecipado da lide.

Após a instrução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o juízo a quo julgou-o improcedente, vejamos:

“[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por VALDIR MIQUELIN em face de VALE VERDE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS E MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME e seus sócios LUCIANI PRANTE CHIARELLO, ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE e REONILDO DANIEL PRANTE, nos próprios autos do cumprimento de sentença. Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Vale Verde Comércio e Representações de Insumos e Máquinas Agrícolas Ltda. – ME, com o objetivo de alcançar o patrimônio de seus sócios para a satisfação do crédito exequendo.

Inicialmente, impõe-se estabelecer a premissa fundamental que orienta a análise do presente caso, qual seja, a
aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica
, positivada no artigo 50 do Código Civil, a qual
exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra
duas vertentes
para a desconsideração da personalidade jurídica: a Teoria Maior e a Teoria Menor. A primeira, adotada como regra geral pelo Código Civil, demanda a
comprovação efetiva do abuso da personalidade jurídica
; a segunda, prevista no artigo 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor,
admite requisitos mais flexíveis, sendo suficiente, em determinadas hipóteses, a demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de prejuízo ao credor.

In casu,
o
crédito exequendo possui natureza eminentemente civil
, decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, não se originando de relação de consumo ou trabalhista. Por essa razão,
incide a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica
, em consonância com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, dispõe o artigo 50 do Código Civil que, em caso de abuso da personalidade jurídica, poderá o magistrado estender os efeitos das obrigações aos bens particulares dos sócios ou administradores beneficiados, desde que caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Para os fins legais, o
desvio de finalidade
, nos termos do §1º do referido dispositivo, consubstancia-se na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou de praticar atos ilícitos de qualquer natureza.

Por sua vez, a
confusão patrimonial
, prevista no §2º do artigo 50 do Código Civil, traduz-se na
ausência de separação fática entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios ou administradores, evidenciada, dentre outras hipóteses, pelo cumprimento reiterado de obrigações de um pelo outro
, pela transferência de ativos ou passivos sem contraprestação efetiva ou por outros atos incompatíveis com a autonomia patrimonial.

Dessa forma, a incidência da desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração concreta de tais circunstâncias, não sendo suficiente, para tanto, a mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da atividade empresarial.

“1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, com redação dada pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica). 2. Os requisitos para instauração do incidente processual não se confundem com os pressupostos materiais para a desconsideração. O pedido inicial deve apresentar fundamentação que configure, em tese, hipótese de desconsideração, sem necessidade de prova pré-constituída.” Acórdão 2079026, 0742174-40.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.

“Tese de julgamento: ‘1. A dissolução irregular da sociedade executada, caracterizada pelo encerramento fático das atividades sem baixa formal e sem quitação de débitos, somada à ausência de bens penhoráveis e à constituição de nova empresa pelo mesmo sócio no mesmo endereço, configura indício robusto de desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica. 2. Presentes os indícios de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil (Teoria Maior), é incabível o indeferimento liminar do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, devendo ser determinado o seu regular processamento para apuração dos fatos, em observância ao procedimento dos arts. 133 a 137 do CPC’." Acórdão 2075458, 0739451-48.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a aplicação da
Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica
, prevista no artigo 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a simples demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de prejuízo ao credor seria suficiente para autorizar a medida.

A pretensão, contudo,
não
merece prosperar.

Isso porque a incidência da teoria menor restringe-se a hipóteses específicas previstas em lei, especialmente no âmbito das relações de consumo, ambientais e trabalhistas, nas quais se justifica a flexibilização dos requisitos em razão da tutela de interesses mais sensíveis ou da proteção da parte hipossuficiente.

No caso concreto,
o crédito exequendo decorre de honorários advocatícios sucumbenciai
s, oriundos de
relação de natureza estritamente civil
, inexistindo vínculo de consumo entre as partes.

Desse modo,
afasta-se a aplicação da teoria menor
, impondo-se a observância dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil.

Pois bem. Estabelecida a
aplicabilidade da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica ao caso em análise
, cumpre verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração, quais sejam, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

O agravante sustenta que o alegado encerramento irregular das atividades empresariais, desacompanhado da correspondente liquidação e baixa perante os órgãos competentes, configuraria indício bastante de desvio de finalidade, sob o argumento de que a pessoa jurídica teria sido instrumentalizada como mecanismo de blindagem patrimonial, com o propósito de frustrar a satisfação do crédito exequendo.

A pretensão, todavia,
não
se sustenta à luz do acervo probatório carreado aos autos.

Com efeito, consoante bem delineado pelo agravado em suas contrarrazões,
inexiste
demonstração idônea de encerramento irregular da sociedade empresária.

Ao revés, os elementos constantes dos
autos revelam a ocorrência de baixa regular mediante liquidação voluntária, instituto juridicamente legítimo
, que,
por si só
,
não
autoriza a inferência de fraude, desvio de finalidade ou qualquer forma de abuso da personalidade jurídica.

Cumpre assinalar, ademais, que a mera inadimplência da pessoa jurídica, assim como a ausência de bens passíveis de constrição, não se mostram suficientes, por si sós, para legitimar a superação do véu societário, exigindo-se, para tanto, prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, nos estritos termos do artigo 50 do Código Civil.

No caso concreto,
não se descortina qualquer elemento probatório capaz de evidenciar que os sócios tenham se valido da pessoa jurídica com o deliberado propósito de lesar credores
, tampouco se identifica situação reveladora de confusão patrimonial entre os acervos da sociedade e de seus integrantes.

Em verdade, a insurgência recursal
limita-se a invocar, de forma genérica, a inexistência de bens em nome da empresa e a cessação de suas atividades,
circunstâncias que, consideradas isoladamente, não se revestem de densidade jurídica suficiente para autorizar a medida extrema da desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido:

Tese de julgamento:
“1 . A dissolução irregular da pessoa jurídica e a ausência de bens penhoráveis, por si só, não configuram abuso de personalidade jurídica que justifique sua desconsideração. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3 . Antes de se admitir a desconsideração, é imprescindível o esgotamento de todas as vias disponíveis para localização de bens da pessoa jurídica.”
(...) . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236305120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo
50
do
Código Civil
, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Precedentes
. 2.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (STJ -
AgInt no AREsp: 1797130 SP
2020/0314523-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) Destaquei

A desconsideração da personalidade jurídica constitui instrumento de
superação episódica da autonomia patrimonial
, vocacionado a harmonizar a realidade fática com a ordem jurídica, impedindo que a personificação societária seja indevidamente utilizada como mecanismo de blindagem patrimonial em detrimento de credores. Trata-se de instituto que, ao afastar, em hipóteses excepcionais, os efeitos da separação entre a pessoa jurídica e seus sócios, visa coibir manobras abusivas e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Não obstante sua inegável relevância, a desconsideração da personalidade jurídica ostenta
natureza eminentemente excepcional no ordenamento jurídico pátrio,
porquanto implica
relativização do princípio da autonomia patrimonial
, verdadeiro véu protetivo que resguarda a atividade empresarial e estimula a livre iniciativa. Por essa razão, sua incidência somente se legitima diante da demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, não se prestando a corrigir situações de mera insolvência ou inadimplemento.

Diante desse contexto,
ausente a comprovação dos pressupostos
legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica,
impõe-se a rejeição do pedido, consequentemente, a manutenção da decisão.

Outrossim, o agravante sustenta que a natureza alimentar do crédito exequendo, consubstanciado em honorários advocatícios sucumbenciais, autorizaria a flexibilização dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, conforme consagrado na Súmula 419, segundo a qual
“os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar, com todos os consectários legais”.

Não obstante, tal circunstância,
por si só, não se revela apta a justificar o abrandamento dos pressupostos legais exigidos
para a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Isso porque o legislador, ao disciplinar a matéria no artigo 50 do Código Civil,
não estabeleceu qualquer distinção fundada na natureza do crédito, exigindo, de forma indistinta, a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Ademais, o ordenamento jurídico disponibiliza outros instrumentos processuais vocacionados à satisfação de créditos de natureza alimentar, a exemplo da possibilidade de constrição de percentual de rendimentos ou de faturamento, nos termos do artigo 833, §2º, do Código de Processo Civil, medidas estas que não se confundem com a excepcional desconsideração da personalidade jurídica.

Por fim, o agravante formula
pedido subsidiário
, postulando que, na hipótese de manutenção da decisão recorrida, os seus efeitos
sejam limitados ao sócio Reonildo Daniel Prante, único a apresentar insurgência no incidente,
de modo a viabilizar a desconsideração da personalidade jurídica em relação aos demais sócios — Luciani Prante Chiarello e o Espólio de Renato David Prante — que permaneceram inertes.

A pretensão, todavia,
não
comporta acolhimento.

A ausência de manifestação dos demais sócios no incidente
não autoriza a presunção de veracidade das alegações deduzidas pelo requerente,
tampouco implica reconhecimento tácito do pedido, sobretudo em se tratando de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cuja procedência está condicionada à demonstração inequívoca dos pressupostos legais previstos no artigo 50 do Código Civil.

Cumpre ressaltar, ademais, que
a desconsideração da personalidade jurídica não se sujeita a aplicação casuística ou seletiva
, fundada unicamente na postura processual dos sócios, mas sim na verificação objetiva da ocorrência de abuso da personalidade jurídica.

Assim, inexistindo a comprovação dos requisitos autorizadores da medida, revela-se inviável a sua aplicação em relação a quaisquer dos sócios, independentemente de terem, ou não, apresentado manifestação nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, em caso de improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível a condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do requerido:

Sobre o tema:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERAÇÃO. 1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido. 3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. 4. Recurso especial não provido."(STJ -
REsp: 2072206 SP
2023/0154241-7, Relator.: Ministro Nome, Data de Julgamento: 13/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - ART.
85

§ 2º
DO
CPC
- DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1 . Segundo o entendimento do STJ "O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo (
REsp n. 1.925.959/SP
, relator Ministro Nome, relator para acórdão Ministro Nome, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023.)" (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026661-16.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

Assim, é cabível a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados do Agravado, conforme fixado na decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a decisão agravada que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026